Tribunal: TJDFT
Processo: 0727370-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727370-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANQUILINA FREIRE AMORIM D E C I S Ã O O objeto do recurso de apelação cinge-se em perquirir se houve ato ilícito praticado pelo réu na administração da conta do PASEP do apelante. Na decisão de ID 68640132, foi determinada a suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1300 pelo c. STJ. O Tema 1300 visa "saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. O Banco do Brasil (apelado) interpôs agravo interno no ID 69612972, aduzindo que deve ser realizado distinguish do caso em tela, uma vez que a autora já teria apresentado os documentos necessários para instrução do feito, não havendo que se discutir ou redistribuir o ônus probatório. Requer o prosseguimento do feito. A autora, apelante, não se opôs ao prosseguimento do feito (ID 70321789). Decido. Considerando que os extratos da conta da autora já foram anexados ao processo e que se discute, no caso, a forma de atualização das quantias depositadas na conta PASEP, não vislumbro óbice para o prosseguimento do feito, nos termos requerido pelo réu, sem oposição da autora. Ante o exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, exerço o juízo de retratação e determino o prosseguimento do feito. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do recurso principal, que deverá ser reautuado como apelação cível. Brasília, 05 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora